Tribunal: CARF
Processo: 13605.000355/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000355/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.358 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
WASHIGTON LIOCADIO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PAGOS
AO ADVOGADO.
Os honorários advocatícios poderão ser deduzidos dos rendimentos auferidos
por meio de ação judicial desde que o contribuinte apresente documentação
que comprove a contratação do advogado e o correspondente pagamento ao
patrono da ação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 02-35.632, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte -
MG (DRJ/BHE) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/834962241934031, em 24/05/2010, acostada às fls. 04 a 08, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2008, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$2.414,56, conforme abaixo demonstrado:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cod.DAR
F
Valores em
*eais (RS)
mposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à
2904
1.228,60
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000355/2010-11
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.358 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000355/2010-11

Multa de Oficio)
Vlulta de Oficio (Passível de Redução)

921,45
Juros de Mora (calculados até 31/05/2010)

264,51
mposto de Renda Pessoa Fisica (Suieito á Multa de Mora] 0211

Multa de Mora (Não passível de Redução)

Juros de Mora (calculados até 31/05/2010)

Valor do Crédito Tributário Apurado

2.414,56
De acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
(fls. 07), da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos em virtude de processo judicial, no valor de R$18.622,83, fonte
pagadora Caixa Econômica Federal. Na apuração do imposto devido foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$558,68.
Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) de no
06/13.673.185, entregue em 29/04/2008, em que constava Imposto a Restituir
Declarado no montante de R$1.253,32 (fls. 08 e 19), passou-se a um Imposto de Renda
Suplementar no valor de R$1.228,60 (fls. 04 e 08)
Cientificado do lançamento em 04/06/2010 (fls. 14), o contribuinte apresentou
impugnação em 17/06/2010 (fls. 02 a 03), acompanhada dos documentos de fls. 06 a 12,
onde alega, em síntese, o que se segue:
Deixou de declarar rendimentos no montante de R$18.622,83, referentes a uma ação
judicial movida contra o INSS e recebidos por meio da CEF, onde houve honorário
advocatício no valor de R$4.143,30, restando omissão no valor de R$14.479,53.
De acordo com o art. 56, parágrafo único do RIR/1999, Decreto no 3.000/1999, poderá
ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados. Conforme essa legislação tributária, a omissão
de rendimentos é de R$14.479,53 (R$18.622,83 - R$4.143,30).
Assim, tem-se uma multa de ofício no valor de R$723,97 sobre essa omissão, que foi
paga com redução de 50%, no valor de R$361,98 (Darf de fls. 09). Sobre a renda bruta
de R$38.599,49 (R$14.479,53 + R$24.119,96 da fonte pagadora já declarada),
deduzindo despesas no valor de R$8.768,52, apura-se imposto no valor de R$2.110,00.
Diminuindo-se o IRRF (R$558,68 + R$1.253,32), tem-se um imposto a pagar de
R$298,00 (Darf de fls. 09).
Diante do exposto e tendo em vista que o valor do imposto recalculado e a multa de
ofício, calculada com base no valor omitido, já foram recolhidos (fls.09), requer o
cancelamento do débito fiscal reclamado, arquivando-se o presente processo.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 09/11/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 03/12/2012 (fls. 32 e ss.), alegando, em apertada síntese:
- deve ser deduzido do rendimento tributável as despesas com advogado no valor
de R$ 4.143,30, por se tratar de uma despesa necessária ao recebimento dos rendimentos,
conforme documento juntado aos autos;
- já retificou os dois DARFs dos recolhimentos do imposto de renda e da multa
suplementar, alterando-os de códigos 0211 e 6352 para código 2904 de imposto suplementar.
É o relatório

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.358 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000355/2010-11

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O crédito tributário em questão decorreu, como relatado, da omissão de
rendimentos no montante de R$ 18.622,83. A fonte pagadora Caixa Econômica Federal enviou
Dirf informando que o contribuinte auferiu rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal,
código de receita 5928, em junho/2007.
O contribuinte, em seu recurso, reconhece que omitiu esses rendimentos, mas
alega que teria desembolsado R$ 4.143,30 de honorários advocatícios em decorrência dessa ação
judicial, devendo esse valor ser deduzido do montante recebido.
A decisão de piso manteve integralmente a infração de omissão de rendimentos,
no valor de R$ 18.622,83, uma vez que não ficou demonstrado nos autos as despesas com
advogado, conforme alegado pelo impugnante, in verbis:
Às fls. 10 foi juntado um recibo, com data de 06/06/2007, sem nenhuma assinatura, que
teria sido emitido pelo contribuinte, declarando ter recebido do Escritório de Advocacia
João Renato Caldeira a quantia líquida de R$14.475,70. Consta que sobre o valor de
R$20.716,51 foi deduzido 20% de honorários (R$4.143,30), referente ao processo
20033800714040-1. No corpo desse recibo também consta a informação:
“PAGAMENTO DE PROCESSO 20033800709149-1”.
Em consulta ao site www.trf1.jus.br, verifica-se que os processos 2003.38.00.714040-1
e 2003.38.00.709149-1 têm como réu o INSS e como advogado o Sr. José Rogério de
Barros e que o impugnante não é Parte em nenhum dos dois.
O contribuinte junta comprovante de solicitação de pagamento, tendo o contribuinte
como requerente e saque de R$18.622,83 (fls.12), comprovante de retenção de IR no
valor de R$558,68 (fls. 12) e comprovante de depósito em seu nome, no valor de
R$13.920.85 (fls.12).
Entretanto, nenhum desses documentos comprova que houve pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$4.143,30 em decorrência do processo de no
00200701980289326. Ressalte-se que é este o número do processo que consta tanto da
Dirf quanto dos comprovantes de solicitação de pagamento e de retenção do IR (fls. 12
e 21) apresentados.
Diante do exposto, entendo que a omissão de rendimentos no valor de R$18.622,83
deve ser mantida.
Os documentos juntados aos autos, em sede recursal (fls. 36/37), também não
comprovam o pagamento de honorários advocatícios, no valor R$ 4.143,30, em decorrência do
processo no 00200701980289326, logo não há reparo a ser feito na decisão a quo.
No que diz respeito aos possíveis recolhimentos feitos pelo contribuinte (fls.
38/47), esclareça-se que cabe a delegacia de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil verificar possíveis recolhimentos feito pela Recorrente, e, caso seja devido no presente
processo, fazer o devido aproveitamento.

Conclusão
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.358 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000355/2010-11

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 54
DF CARF MF
Original